Tribunal: TJDFT
Processo: 0752114-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752114-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MIRANDA BELCHIOR PINTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REJANE MIRANDA BELCHIOR PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0739803-76.2020.8.07.0001, em que litiga com BRADESCO SAUDE S.A., indeferiu o pedido liminar para a realização de cirurgia bariátrica. Em suas razões recursais (ID 22105735), relata a agravante possuir obesidade em grau III, IMC 41,1 Kg/m2, com as seguintes comorbidades: esteatose hepática, síndrome da apnéia obstrutiva do sono moderada, dislipidemia, artrose, transtorno de discos invertebrais, dor lombar baixa, lesões de ombro, sinovite e tenossinovite, conforme laudos e exames médicos acostados nos autos de origem, tendo sido indicada à cirurgia bariátrica, em caráter emergencial, haja vista o risco de morte, caso a obesidade e as doenças metabólicas não sejam controladas. Diz que serem aplicáveis à relação estabelecida entre as partes as disposições da Lei no 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entende ser necessária a reforma da decisão agravada. Requer, ao final, a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 22105741). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A agravante é beneficiária de seguro saúde, tendo sido indicada pelo médico assistente a realização de cirurgia para o tratamento de obesidade mórbida. Contudo, não obstante a indicação cirúrgica, o plano de saúde indeferiu o pedido, em razão da ausência do cumprimento do prazo de carência (ID 78789781 dos autos originários). Segundo dispõe o artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, ainda que no período de carência, é obrigatória a cobertura de atendimentos nos casos de urgência ou emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso dos autos, dos relatórios médicos apresentados pela agravante é possível verificar que não há a indicação para a realização da cirurgia solicitada pela agravante em caráter de urgência ou emergência, razão pela qual não há probabilidade do direito alegado. Dessa forma, em que pese o quadro de saúde da agravante, não há nos autos, por ora, elementos que autorize a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator